Tribunal: CARF
Processo: 15586.000774/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000774/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ENGETEC ENGENHARIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCEDIMENTO FISCAL. PRINCÍPIO INQUISITIVO.
Não há que se falar em violação do devido processo legal pelo não exercício do
contraditório e da ampla defesa durante o procedimento de fiscalização, eis que
este é regido pelo princípio inquisitivo. O momento oportuno para exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa foi assegurado na esfera do presente
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FUNDAMENTO LEGAL 38.
O art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, não exige para a caracterização
da infração que a fiscalização reitere intimação para apresentação de
documentos e nem que o contribuinte seja intimado a retificar ou
complementar sua contabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000774/2009-11
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000774/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 251/273) interposto em face de decisão (e-
fls. 220/238) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.222.670-1 (e-fls. 02/10), no valor total de R$ 26.583,32, por deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de
24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira (CFL 38),
cientificado em 17/08/2009 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta das e-fls.88/100.
Na impugnação (e-fls. 112/195), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade - inexistência de devido processo legal.
(b) Alimentação.
(c) Assistência Médica.
(d) Contribuições dos segurados.
(e) Inocorrência de recolhimento a menor.
(f) Violação da legalidade - arbitramento e desconsideração da contabilidade.
(g) Decadência.
(h) Inexigibilidade de contribuições para terceiros. INCRA.
(i) Devida apresentação de documentos.
(j) Correta escrituração contábil.
(k) Desnecessidade de inclusão da Alimentação e Plano de Saúde em Folha.
(l) Desnecessidade de recolhimento de contribuição mediante desconto nas
remunerações de segurados.
(m) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 220/238):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000774/2009-11

O Contribuinte ao deixar de apresentar notas fiscais, bem como apresentar escrituração
contábil contendo informação diversa da realidade comete infração ao artigo 33,§2° da
Lei 8.212/91 combinado com o artigo 233 do. Decreto n° 3.048/99, na redação da Lei n°
11.941/2009.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência.
Oferecidas a Impugnante todas as informações relevantes para apresentar sua defesa, e,
em sendo considerados todos os argumentos da mesma afim de proferir-se decisão
acerca do mérito da autuação, fica afastado qualquer cerceio de defesa.
Decadência. Inocorrência.
O auto de infração, quando se tratai" de Obrigação acessória, será sempre lavrado
através de lançamento de oficio, previsto no artigo 149, inciso VI, do Código Tributário
Nacional - CTN. 0 prazo de decadência para efetuar o lançamento em questão (auto de
infração) rege-se pela regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN.
Pelos critérios do artigo 173, inciso I, do C7'N, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ônus probatório.
1. A fiscalização ao apontar as evidencias das irregularidades na contabilidade da
empresa cumpriu seu ônus probatório.
2. As alegações de defesa desacompanhadas da produção das competentes e eficazes
provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo o quê prospera a
exigibilidade fiscal.
Valor da Multa punitiva. Cominação legal. Atualização dos valores por Portaria.
Principio do Não Confisco.
I. O valor da multa punitiva para os casos de descumprimento de obrigações acessórias
é estabelecido em Lei, sendo seus valores monetários atualizados por Portaria
Interministerial.
2. De acordo com o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, na redação da Lei
n°11.941/2009, no âmbito do processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento
são obrigados a aplicar as Leis e os atos infralegais enquanto estes estiverem em vigor.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/12/2009 (e-fls. 248/249) e o
recurso voluntário (e-fls. 251/273) interposto em 05/01/2010 (e-fls. 251), em síntese, alegando:
(a) Nulidade - inexistência de devido processo legal. Há violação ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (Constituição, art. 5°, XXIV,
LIV e LV) por não ter sido oportunizada a apresentação de defesa antes do
lançamento de ofício. O art. 33, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1999,
impõe que o lançamento seja precedido de uma anterior solicitação de
esclarecimentos e de informações, o que não ocorreu no caso concreto. Não
forma obtidos dados ou registros complementares junto à contabilidade, não
oferecendo o lançamento elementos mínimos indispensáveis à defesa da
contribuinte.
(b) Decadência. O lançamento tributário contempla contribuições cujos supostos
fatos geradores se deram desde janeiro de 2004, ou seja, fatos vindos a lume
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000774/2009-11

há mais de 05 (cinco) anos. Logo, há decadência dos fatos anteriores a agosto
de 2004, ocorrida a ciência do lançamento em 13/08/2009 (Súmula
Vinculante n° 8; CTN, art. 173).
(c) Devida apresentação de documentos. O AI n° 37.222.670-1 foi lavrado pela
não apresentação das Notas Fiscais referentes aos cheques correspondentes ao
pagamento de Notas Fiscais de Serviço às empresas Dismar Comercial Ltda e
G & C Comercial Distribuidora, bem como pelo fato de a contabilidade da
recorrente, supostamente, não ter registrado a verdadeira movimentação da
empresa. Mas, não houve solicitação para a complementação da
documentação e todos os documentos solicitados tiveram vistas franqueadas à
fiscalização. Ainda que se considere inverídica a assertiva de não
apresentação dos documentos utilizados para fins de apuração do regular
recolhimento das contribuições, a constatação de que a recorrente emitiu
diversos cheques para o pagamento de uma mesma nota fiscal não tem o
condão de revelar qualquer ilicitude no pagamento dos serviços/produtos
adquiridos. Os cheques foram emitidos em razão de parcelamento e
descontados quando conveniente ao fornecedor/prestador, sem ingerência da
recorrente. Além disso, a referência a uma mesma nota pode decorrer de mero
erro material de cadastramento/lançamento contábil. No que toca à proibição
de emissão de notas fiscais por parte da empresa G & C Comercial
Distribuidora Ltda, relativo ao período fiscalizado, tal aspecto não pode ser
utilizado em desfavor da recorrente, porquanto a mesma não possuía qualquer
dado a respeito da situação cadastral da referida empresa como não habilitada
perante o SINTEGRA/ICMS do Estado do Espírito Santo. No que se refere à
empresa Dismar Comercial Ltda, os dados apontados no relatório que
fundamentou a lavratura do AI DEBCAD se referem à data posterior ao
período fiscalizado, afigurando-se completamente impertinentes e, ainda que
assim não fosse, não pode ser a recorrente responsabilizada por condutas da
empresa em questão. A compatibilidade das despesas com o objeto social da
recorrente são meras ilações, não havendo vedação legal para os adquirir
visando à consecução de suas atividades. Por fim, o relato fiscal é lacunoso,
não especifica quais os supostos títulos não constantes dos registros
escriturais. Por fim, a contabilidade fiscalizada apresenta-se integralmente
correta, sendo a imputação fiscal é desprovida de fundamento por não apontar
e nem motivar a configuração da suposta ilegalidade, sendo esse ônus do
autuante.
(d) Multa. As multas fiscais federais, estaduais e municipais são exacerbadas,
atentando aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade do não
confisco e da capacidade contributiva, bem como às limitações
constitucionais ao poder estatal de imposição de tributos, incidentes também
sobre as obrigações acessórias.
É o relatório.

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000774/2009-11

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/12/2009 (e-fls. 248/249), o recurso
interposto em 05/01/2010 (e-fls. 251) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade - inexistência de devido processo legal. O momento oportuno para
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa foi assegurado na esfera do presente
processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14), não há que se falar em
violação do devido processo legal pelo não exercício do contraditório e da ampla defesa durante
o procedimento de fiscalização, eis que este é regido pelo princípio inquisitivo. Em face do
disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, não se exige para a caracterização da
infração que a fiscalização reitere intimação para apresentação de documentos e nem que o
contribuinte seja intimado a retificar ou complementar sua contabilidade, sendo também
irrelevante se houve ou não lançamento de ofício em relação às obrigações principais. Diante
disso, também não é razoável se cogitar em cerceamento ao direito de defesa por não ter a
fiscalização adotado tais providências.
Decadência. No caso concreto, o lançamento envolve multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a atrair a incidência do art. 173, I, do CTN (Súmula
CARF n° 148). Logo, de plano, afasta-se a decadência diante da cientificação da autuação em
17/08/09 (e-fls. 02), envolvendo documentos referentes às competências 01/2004 a 12/2004
solicitados por Termo de Intimação cientificado em 02/07/2004 (e-fls. 66).
Devida apresentação de documentos. Reitere-se que o art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n°
8.212, de 1991, não exige para a caracterização da infração que a fiscalização reitere intimação
para apresentação de documentos e nem que o contribuinte seja intimado a retificar ou
complementar sua contabilidade. A recorrente apresenta uma série conjecturas inclusive
contraditórias entre si e que não podem ser comprovadas justamente em razão da não
apresentação das notas fiscais e nem de documentação tendente a demonstrar não ter sua
escrituração incorrido em informação diversa da realidade e com omissão de informação
verdadeira. A circunstância de a situação cadastral da empresa G & C Comercial Distribuidora
Ltda a impedir de emitir nota fiscal ganha relevo na medida em que a recorrente não apresentou
as notas fiscais. O fato de a empresa Dismar Comercial Ltda ter sido posteriormente considerada
inexistente de fato e, desde 17/06/2005, impedida de emitir notas fiscais, só pode ser tomado
como elemento adicional a ser somado ao conjunto probatório, sendo manifestamente irrelevante
se analisado isoladamente. A ausência de compatibilidade da atividade das duas empresas para
com o objeto social da recorrente e o fato de as despesas serem mensais e em valores não
razoáveis para compra de bebidas no contexto de todo o conjunto probatório colhido constituem-
se em indícios probatórios que alinhavados aos demais indícios colhidos pela fiscalização
autorizam a conclusão pela ocorrência da infração imputada. O Relatório Fiscal (e-fls. 88/100) é
extenso e detalhado, logo não há como prevalecer a alegação de a imputação fiscal ser
desprovida de fundamento por não apontar e nem motivar a configuração da infração.
Especificamente em relação aos cheques não escriturados, a fiscalização os destacou em negrito
na tabela de e-fls. 92/98, conforme assevera o item 3.11.1 (e-fls. 98/100).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000774/2009-11

Não merece, destarte, reforma o Acórdão de Impugnação.
Multa. A multa aplicada encontra respaldo nos artigos citados desde a folha de
rosto do auto de infração (e-fls. 02), não tendo o presente colegiado competência para afastar
norma legal por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEIAR a
PRELIMINAR, AFASTAR a PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital